Tribunal: TJPA
Processo: 0028647-38.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028647-38.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE LAURIMAR ANTUNES BARBOSA

APELADO: LUCIENE ANTUNES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 140, DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DO DELITO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUINDO, DE OFÍCIO, A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 46 CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de injúria, tendo o acusado, inclusive, confessado espontaneamente a prática do delito, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, do Código Penal. Possibilidade. Tendo o acusado confessado a prática do delito, em juízo, imperioso reconhecer e aplicar a referida atenuante.

Dosimetria. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente
em

02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida incialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, do CP)
, substituindo, de ofício, a sanção privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46 CP);

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para aplicar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena imposta do apelante, restando assim a pena definitiva
em

02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida incialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, do CP)
, substituindo, de ofício, a sanção privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46 CP), tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSE LAURIMAR ANTUNES BARBOSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, substituindo a pena aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no art. 140, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória e subsidiariamente pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, além da modificação das condições da suspenção condicional da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que os desentendimentos entre as partes se iniciaram após a querelante impedir que seu primo se mudasse para a casa de seus pais, onde também mora o querelado, para fazer de lá ponto de atividades ilícitas. sendo que, no dia 27/06/2019 a mãe deles (uma senhora idosa, portadora de Mal de Alzaimer) reclamou para a filha (querelante) que estava com dor de cabeça em virtude do som alto ligado pelo querelado e quando a querelante pediu para baixar o som, o querelado a ofendeu com as seguintes palavras: "TU FOI TROCADA POR UMA VELHA" e "VAI PRO INFERNO, TU É UMA ABESTADA". Fato ocorrido nesta cidade de Belém/PA.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e a materialidade do crime de Injúria encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência nº: 00035/2019.103131-0 (ID.12818354), bem como pelas provas colhidas durante toda a instrução processual.

O apelante, em juízo, confessou que proferiu injurias contra a vítima no momento de uma discussão acalorada.

A vítima LUCIENE ANTUNES BARBOSA, irmã do recorrente
, em juízo, narrou os fatos da seguinte forma:

“
que foi ofendida pelo querelado com frases de baixo calão e, se não bastasse: “TU FOI TROCADA POR UMA VELHA e “VAI PRO INFERNO” e “TU É UMA ABESTADA”, referindo-se ao último relacionamento da ofendida
”.

Já a testemunha LUCAS BARBOSA LOBO, em juízo, confirmou as ofensas sofridas pela vítima, nos dizeres
“TU FOI TROCADA POR UMA VELHA” e “VAI PRO INFERNO TU É UMA ABESTADA”, entre outras injurias.

Vale salientar, por oportuno, que nos delitos de injúria, a palavra da vítima e testemunhas, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Dessa forma, restou caracterizado o crime de Injúria havendo testemunhas presenciais de sua ocorrência, que confirmaram em juízo as palavras proferidas contra a vítima, tendo inclusive o próprio acusado confessado espontaneamente, em juízo, a prática do delito, não merecendo reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA EM SUA SEGUNDA FASE. DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Pleiteia a defesa do recorrente a aplicação da atenuante referente a confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Merece razão o apelante.

Constata-se dos autos, que o recorrente JOSÉ LAURIMAR, em juízo, confessou que proferiu injurias contra a vítima no momento de uma discussão acalorada.

Portanto,

devendo ser reconhecida e aplicada a referida atenuante, tudo em conformidade com o parecer ministerial, motivo pelo qual necessária análise de nova dosimetria da pena para o crime em comento.

Dessa forma, havendo uma circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, qual seja as consequências do crime, a pena base foi fixada em 02 (dois) meses de detenção. Na segunda fase reconheço e aplico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, diminuindo a pena intermediária, sendo fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Há também a ocorrência de uma agravante, capitulada no art. 61, f, do CP, elevando a pena, restando assim fixada de forma definitiva em 02 (dois) meses de detenção, ante ausência de causas de diminuição e de aumento
, a ser cumprida incialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, do CP)
,
mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.

Pugna a defesa pelo afastamento da suspenção condicional da pena fixada em 02 (dois) anos, por aduzir que as condições fixadas são mais gravosas do que cumprir 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

Referido pleito merece guarida parcialmente, pois embora afirme a impossibilidade neste caso, da aplicação do
sursis
, a hipótese é de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a teor do que dispõe o artigo 44 do CP, considerando que o réu preenche os requisitos estipulados no inciso I, II e III, do referido normativo, principalmente em razão do delito não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Assim, de ofício, substituo a pena corporal de 02 (dois) meses de detenção por uma pena restritiva de direito, ou seja, prestação de serviços a comunidade pelo mesmo tempo da condenação, a critério do juiz da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e em consonância com o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena imposta ao apelante, restando fixada de forma definitiva
em
02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida incialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, do CP)
, substituída, de ofício, por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art.46 CP), pelo mesmo tempo da condenação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024